Tribunal: TJDFT
Processo: 0715756-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Indulto. Decreto 8.172/13. Extinção da punibilidade. Pena pecuniária. Restituição.
1 - A pena restritiva de direitos – prestação pecuniária – tem natureza jurídica indenizatória. Destina-se à reparação do dano causado à vítima ou a instituições públicas ou privadas.
2 – Mesmo concedido indulto pleno e extintas as penas restritivas de direitos, não procede pedido de restituição de valores relativos a pena pecuniária que, pagos, foram repassados à entidade de assistência social. O juízo da execução não tem como devolvê-los.
3 – Agravo não provido.